Tribunal: TJDFT
Processo: 0753251-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753251-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto à petição Id. 27952807. Aguarde-se o julgamento do presente Agravo de Instrumento (pautado para 10.8.2021). Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora